Tribunal: TJDFT
Processo: 0725240-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. DETRAN/DF. PREJUÍZO AO ERÁRIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INÉRCIA. PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO.
I – A despeito da inaplicabilidade do instituto da decadência regulamentado pela Lei no 9.784/1999 (aplicável no âmbito do Distrito Federal por meio da Lei no 2.834/2001) aos instrumentos de controle externo próprios do Tribunal de Contas (quando do exercício do controle legislativo indireto), é certo que a tomada de contas especial (notadamente a sua fase interna) insere-se no âmbito da autotutela administrativa, conforme expressamente menciona o art. 4o da Instrução Normativa CGDF no 04/2016.
II – É patente a inércia da Administração Pública quanto à adoção das medidas necessárias à reposição ao erário, uma vez que os autos do processo de sindicância, com relatório final da comissão de auditoria interna reconhecendo prejuízo ao erário, permaneceram arquivados de 2004 a 2013 sem que fosse praticado qualquer ato no referido período, dando ensejo à consumação da prescrição da pretensão de cobrança.
III – O termo inicial do lustro prescricional da pretensão de cobrança corresponde, no caso concreto, ao dia subsequente ao conhecimento do débito, já que, por equívoco, a Administração Pública não instaurou a tomada de contas especial sumária a partir da conclusão das medidas administrativas preliminares. Assim, a consumação da prescrição obsta a atuação do órgão da advocacia pública responsável pela promoção das medidas necessárias ao ressarcimento do erário, ainda que adotadas em cumprimento de determinação do Tribunal de Contas.
IV – Negou-se provimento ao recurso.